Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-45.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001904-45.2013.8.14.0063

APELANTE: FABIO JUNIOR DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 213,
caput
, do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através de boletim de ocorrência policial, laudo sexológico forense e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborados pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, evidenciando que o apelante, mediante violência, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a ofendida. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Precedentes do C. STJ.

4.
Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FÁBIO JUNIOR DA SILVA SOUSA, termo no ID - 23629778, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Vigia (ID - 23629775), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 213,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 23629788), requer a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 23629790), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 25057999, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (
ID – 23629767
) o seguinte:

“No dia 17 de junho de 2012, a vítima foi até o balneário Sta. Rosa, onde encontrou duas amigas, e por volta das 18h00 resolveu ir embora pra sua casa, oportunidade em que apanhou o taxi do denunciado para retornar para sua casa.

O denunciado aceitou a ocorrida e antes de levar a vítima até ao seu destino na localidade de Santa Maria do Guarim, o denunciado a pretexto de pegar sua carteira disse que iria parar em sua residência e ordenou que a vítima também descesse, e como esta se negou, ele de forma agressiva a puxou pelo cabelo e colocou sua mão na boca dela evitando assim que a mesma gritasse, e de imediato a levou para dentro de sua casa.

O denunciado desferiu vários socos na vitima que vieram a atingir suas pernas e costas. Após a agressão o mesmo lhe tirou as roupas a força e abusou sexualmente da mesma, praticando ainda sexo anal, e após terminá-lo denunciado lhe pegou e a colocou dentro do seu carro e começou a fazer várias ameaças, tendo dito para ela "OLHA TU NÃO FALA NADA PRA NINGUÉM SE NÃO EU TE MATO", e após as ameaças "FABINHO" levou-a até a casa de SILVAN, seu amigo e ao chegar em frente a casa de SILVAN, “FABINHO" chamou-o e disse "ENTRA AI QUE TEM UM NEGOCIO AQUI DENTRO DO MEU CARRO PRA TI".

O denunciado simulou perante seu amigo que a vítima tinha sido violentada por terceira pessoa, justificando o porque da mesma estar tão abalada e chorando e que iria deixá-la até próximo ao canavial (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 213, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(
ID - 23629775
), tendo sido interposto o
presente recurso defensivo, que passo analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
,
pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
estão sobejamente comprovadas nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência policial (ID – 23629765), laudo sexológico forense nº 37867/2012 (ID – 23629767) e prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou segura e harmônica aos demais elementos probatórios.

Em juízo, mídia digital juntada no ID – 23629768, a ofendida MARCELA BRASIL BARATA relatou:

“QUE chegou no balneário às 15h00 da tarde, onde encontrou suas amigas;
QUE quando deu 18h00, queria ir embora, pois não queria chegar tarde em casa, momento em que FABIO ia passando
;
QUE sabia que ele “fazia” TAXI e perguntou por quanto ele fazia para deixa-la em sua residência
; QUE ele respondeu que era 06 reais;
QUE entrou no carro e quando chegou perto da casa dele, disse que iria em casa pegar sua carteira
;
QUE então abriu a porta do carro e mandou que descesse, porém se negou
;
QUE então a puxou pelo cabelo e tampou sua boca, disse que se gritasse iria lhe matar, então lá praticaram sexo
;
QUE lhe deu chutes e socos que atingiram suas pernas e suas costas
;
QUE praticaram sexo anal e vaginal. Primeiro vaginal, depois foi anal
; QUE o acusado não chegou a ejacular; QUE só o conhecia de vista; QUE sabia que ele fazia taxi; QUE fez exame em castanhal;
QUE apresentou manchas roxas nas pernas e nas costas em razão dos chutes
;
QUE lhe levou até seu amigo Silvan e de lá lhes deixaram perto do canavial, momento em que contou o que havia ocorrido para Silvan
;
QUE foi ameaçada no momento do fato
; QUE não sabe se ele fez isso com outras pessoas; QUE foi até a Delegacia depois de uma semana; QUE ficou com medo de contar para seus pais; QUE seu pai lhe perguntou se era verdade o que havia acontecido, então foi até a delegacia fazer o boletim de ocorrência; QUE seu pai não aceita que fique até tarde no balneário; QUE mora em Santa Maria do Guarimã; QUE não tem amigos em comum; QUE não teve caso com Silvan; QUE a casa dele fica perto do posto; QUE não tinha movimentação de pessoas;
QUE eram por volta das seis a sete horas da noite
;
QUE não ingeriu bebida alcóolica nesse dia
;
QUE o acusado não estava acompanhado, estava sozinho
.”
(grifo nosso)

Tal relato está em consonância ao depoimento prestado perante a autoridade policial, conforme termo no ID – 23629765.

Em juízo, mídia digital juntada no ID – 22575650, a testemunha SARA CAVALCANTE DE SOUZA declarou:

“
QUE estava com a vítima no dia
;
QUE deu o dinheiro para que ela pegasse o taxi
; QUE deu seis reais;
QUE viu o momento em que ela pegou o taxi
;
QUE ela pegou o taxi com FABINHO
; QUE conhecia Fabinho somente de vista, pois sabia que ele fazia taxi;
QUE não sabe se eles tinham relacionamento de namoro, pois ela nunca falou sobre isso
; QUE viu quando a vítima entrou dentro do taxi; QUE estavam em Santa Rosa; de Santa Rosa até a casa da vítima são 4 km de distância; QUE uma corrida de moto custava 4 reais na época; QUE Silvan não era namorado da vítima, apenas amigo; QUE nunca ouviu falar que Fabinho fez isso com outras pessoas;
QUE a vítima lhe disse que pagou os seis reais e que ele teria desviado o caminho para a casa dele
;
QUE lá ele a tirou do carro e tapou a sua boca
; QUE não comentou se ele teria a agredido;
QUE ela disse que ele teria praticado todas as formas de sexo com ela
; QUE não viu marcas de hematomas na vítima; QUE havia outra amiga que estava presente no dia dos fatos de nome Rosilene;
QUE aconselhou a vítima para ir até a Delegacia
;
QUE Silvan confirmou o fato, ele foi chamado até a Delegacia
; QUE não sabe por que o acusado levou a vítima até Silvan;
QUE quando conversou com a vítima depois dos fatos ela estava nervosa
; QUE não conversou com FABINHO após os fatos; QUE conhece o pai da vítima; QUE ele é um pai rígido; QUE não sabe se o pai da vítima chegou a brigar com ela; QUE MARCELA tinha medo do pai; QUE não deixa ela ir frequentemente ao Igarapé;
QUE não a viu ingerir bebida alcóolica
; QUE ela sai pouco; QUE não sabe se a vítima teve caso com SILVAN; QUE não sabe onde é a casa de FABINHO; QUE não sabe porque o acusado teria levado a vítima até SILVAN”
(grifo nosso)

Em seu interrogatório judicial, mídia digital juntada no ID – 23629769, o recorrente negou o fato criminoso a ele imputado, aduzindo que levou a ofendida em seu carro depois dela ter insistido e que mantiveram relações sexuais de forma espontânea.

Pois bem. Extrai-se da prova oral coligida um
relato uniforme e convincente

da vítima

acerca do modo de agir do réu
, o qual praticou com ela
conjunção carnal e

atos libidinosos diversos
, consistentes em
sexo vaginal e anal
, o que está em harmonia aos demais elementos probatórios, especialmente o laudo sexológico acostado aos autos.

In casu
,
a palavra da vítima gera confiabilidade e a ela deve ser dado um alto valor probatório, pois, além de estar amparada em outros elementos,
narrou o fato de maneira homogênea, sem contradições ou inconsistências, em juízo e fora dele, ressaltando-se, ainda, que,
os crimes contra a liberdade sexual, como é o delito de estupro, objeto do presente, geralmente são praticados na clandestinidade, daí porque a necessidade de o julgador dar maior atenção e valoração ao relato do(a) ofendido(a).

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. DECISÃO MANTIDA.

1.
Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.

2. Tendo o depoimento prestado pela vítima sido corroborado por outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, a revisão do julgado, com vistas à absolvição, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.456.937 / AP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. FATOS JÁ RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ATO SEXUAL. CONCORDÂNCIA QUE DEVE PERDURAR DURANTE TODA A SUA PRÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSENSO DA VÍTIMA EXPLÍCITO E REITERADO NO DECORRER DO ATO. DESNECESSIDADE DE REAÇÃO FÍSICA, HERÓICA OU ENÉRGICA. POSTERIOR PASSIVIDADE E TROCA DE MENSAGENS QUE NÃO EXCLUEM O CRIME. VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE ESTUPRO. VÍTIMA CONSTRANGIDA A PRATICAR COITO ANAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DESNECESSIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CRIMES SEXUAIS, POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ
. RELATOS DE OUTRAS OFENDIDAS QUE SUPORTARAM SEMELHANTE MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO.

(...)

14. O Tribunal de origem, ao tentar desacreditar a palavra da vítima em função de seu comportamento posterior e indicar a inexistência de testemunhas presenciais, afastou-se da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito consolidada, de que o depoimento da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probante
, notadamente no caso concreto em que há inúmeros outros relatos de outras ofendidas que suportaram semelhante modus operandi.

15. Agravo regimental provido para conhecer e prover o recurso especial para restabelecer a sentença condenatória.”
(STJ, AgRg no REsp 2.105.317 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 13/08/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO
. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DO RITO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS PARA MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos"
(HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie.

(...)

9. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 878.068 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/05/2024) (grifo nosso)

Logo, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime do art. 213,
caput
, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao recorrente a pena mínima do crime de estupro, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 25/03/2026